Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705131-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELO LUIZ DOS SANTOS LEITAO, FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR RECORRIDO: FRANCISCO ALVES LEITAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS INDEPENDENTES. ADJUDICAÇÃO DE BEM E INDENIZAÇÃO MENSAL (COBRANÇA ALUGUERES). PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE E PARCIAL (TRIENAL). COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. ATO INCOMPATÍVEL. INEXISTENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição, sob o fundamento de haver vinculação entre o pedido de indenização e o de adjudicação do imóvel, cujo prazo prescricional é de dez anos. 2. No caso dos autos, a sentença exequenda julgou procedente os pedidos contidos na exordial para declarar o direito do autor/agravado à adjudicação do bem imóvel e condenar os réus/agravantes à indenização mensal a partir de janeiro 2003, consignando expressamente não reconhecer a compensação naquele momento, por esta ser possível apenas entre dívidas líquidas e vencidas. 3. Depreende-se a independência dos pedidos, pois a sentença assegurou ao agravado o direito a adjudicação e não a obrigação de adjudicar o imóvel, inexistindo créditos/débitos bilaterais a serem permutados automaticamente. 4. Considerando a independência das pretensões executórias, cada uma submete-se ao respectivo prazo prescricional. Ademais, nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 5. A pretensão indenizatória se submete ao disposto no art. 206, §3o, inciso V do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos. 6. Na hipótese, aplica-se a prescrição intercorrente, contada a partir do transito em julgado da sentença, inviabilizando-se a execução integral da indenização. 7. Por outro lado, em se tratando de parcela de trato sucessivo, a prescrição não atinge a pretensão reparatória por completo, tendo em vista que a contagem do prazo se renova mês a mês. Nesse contexto, opera-se a prescrição com relação às parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecede a data do início do cumprimento de sentença. 8. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, a compensação efetua-se, de pleno direito, entre dívidas recíprocas, líquidas, exigíveis, vencidas e fungíveis. Dessa forma, dívidas prescritas, por serem inexigíveis, não podem ser objeto de compensação. 9. De acordo com o artigo 191 do Código Civil, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. Neste último caso, se constitui por ato voluntário do devedor incompatível com o fenômeno da prescrição, ou seja, ato manifesto e irrefutável de reconhecimento do direito do credor – o que não está demonstrado no caso em apreço. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 10 do Código de Processo Civil/2015, sustentando a ausência de oportunidade para se manifestar sobre o fundamento jurídico utilizado para prover o objeto do recurso, qual seja, obrigação de trato continuado; b) artigos 189, 202, 206, todos do Código Civil, 523, e 525, ambos do Código de Processo Civil/2015, ao argumento de que o prazo prescricional da ação de execução é o mesmo da ação de conhecimento, ainda que se trate de obrigação de trato sucessivo, não se aplicando, nesta fase, o enunciado 85 da Súmula do STJ. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A postulação contida na inicial do autor, ora agravado, se deu no sentido de ser a parte ré condenada à indenização concernente aos alugueres correspondentes à utilização privativa do imóvel cuja propriedade é compartilhada pelos litigantes”, e que “sentença consolidou obrigação de trato continuado até a ocorrência da adjudicação” (ID 9984792). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 189, 202, 206, todos do Código Civil, 523, e 525, ambos do Código de Processo Civil/2015, bem como ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “a prescrição não atinge a pretensão reparatória por completo, tendo em vista que a contagem do prazo se renova mês a mês” (ID 9984792), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que se “a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ” (AgInt no AREsp 1371424/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004